Tribunal: STF
Processo: RE 456033
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Requisição de Pagamento Imediato (RPI) expedida sob a vigência da Lei Distrital nº 3.026/02. Lei Distrital nº 3.178/03. Retroatividade. Impossibilidade. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência do disposto na Súmula nº 283 desta Corte.



    1. O recurso extraordinário não atacou fundamento suficiente em que se amparou o acórdão recorrido.



    2. Incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".



    2.Agravo regimental não provido.